Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710529-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP, EDUARDO CERQUEIRA PINTO, EDSON ANTONIO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA – EPP, EDUARDO CERQUEIRA PINTO e EDSON ANTONIO RIBEIRO ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Acolho a emenda de ID86581345 Procedi a devida alteração do valor da causa. Em exame atento aos autos, notadamente àqueles documentos que a parte autora pretende seja tidos como prova juridicamente hábil para os fins pretendidos, desde já, afasto, neste momento processual de Juízo de Admissibilidade, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada “initio litis”, porque não evidenciados, de plano, os requisitos do art. 50 do Código Civil e do Enunciado no 282 das Jornadas de Direito Civil. O pressuposto inafastável da despersonalização da pessoa jurídica é a ocorrência de fraude, competindo ao credor que pretende a desconsideração o ônus da prova da fraude perpetrada, a fim de justificar a extensão dos efeitos da execução aos bens particulares dos sócios da executada. Para que os bens particulares dos sócios da executada sejam atingidos, por substituição, é necessária a prova inequívoca da prática de atos ruinosos de administração, ou que os sócios tenham se utilizado da pessoa jurídica como instrumento para realização de fraude ou abuso de direito. Alie-se a tais circunstâncias o fato de que a desconsideração da personalidade jurídica “intio litis”, no contexto da Teoria Maior adotada pelo Código Civil, requer a demonstração de fatos concretos que evidenciem, de plano, o desvio de finalidade (atuação fraudulenta dos sócios com o fim de fraudar terceiros) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação do patrimônio da pessoa jurídica e dos seus sócios decorrente de conduta administrativa ímproba), não sendo suficiente, para tal desiderato, a mera indicação de que a pessoa jurídica se encontre em estado de insolvência para o cumprimento de suas obrigações ou de que não tenham sido encontrados bens penhoráveis. Colha-se, nesta linha de entendimento: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FALÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/02. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE DO SÓCIO MAJORITÁRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 3. A regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro, prevista no art. 50 do CC/02, consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva. 4. Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. 5. Os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica somente alcançam os sócios participantes da conduta ilícita ou que dela se beneficiaram, ainda que se trate de sócio majoritário ou controlador. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp 1325663 SP 2012/0024374-2. Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA. J. 11/06/2013. Pub. DJe 24/06/2013) (g.n.) O egr. TJDFT transita pela mesma via de entendimento: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA. 1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica em que, além do prejuízo aos credores, exige-se prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial, caracterizada pela ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária. 2. Na via estreita do agravo de instrumento, não é possível verificar a existência de relevante fundamentação que lastreie o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, o qual depende, necessariamente, da demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade da pessoa jurídica, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.914983, 20150020243297AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 01/02/2016. Pág.: 159) (g.n.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. I. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou de "confusão patrimonial". II. O fato de a sociedade empresária não ter sido localizada em seu domicílio fiscal e de não terem sido encontrados bens penhoráveis não descortinam, por si só, abuso por "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial", pressuposto sem o qual não se legitima a desconsideração da sua personalidade jurídica. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.878647, 20150020071825AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 07/07/2015. Pág.: 613) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. TEORIA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. O fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da empresa executada não é condição suficiente para evidenciar o abuso da personalidade jurídica. Dessa forma, inexistindo elementos que comprovem a confusão patrimonial ou a prática de atos com nítido propósito de fraudar credores, não é possível admitir a desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.840907, 20140020284127AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/12/2014, Publicado no DJE: 27/01/2015. Pág.: 383) (g.n.) Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes pretendidos pela exeqüente, deve ser embasada em fatos concretos, que revelem o proveito ilícito dos sócios decorrente do desvio de finalidade perpetrado ou da confusão de patrimônios, razões pelas quais indefiro a desconsideração da personalidade jurídica no início da ação de execução. Dessa forma, procedi a exclusão do pólo passivo do EDUARDO CERQUEIRA PINTO e EDSON ANTONIO RIBEIRO, tendo em vista que não ele não faz parte do título de ID85759477.(...)” Na origem, informa o exequente/agravante ter realizado pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada na petição inicial do feito principal, com o devido requerimento de citação dos sócios da empresa. Afirma que o pedido foi indeferido pela decisão agravada. Argumenta que o Juízo a quo não observou o procedimento previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, ao indeferir o pedido liminarmente, sem que fosse exercido o devido contraditório. Assim, interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão agravada para determinar a citação dos sócios da empresa e postergar a análise dos requisitos do art. 50 do Código Civil para o momento da análise do mérito do pedido. Ante a ausência de pedido liminar, foi determinada a intimação dos agravados para contrarrazões (ID Num. 24990371). Não foram apresentadas contrarrazões (ID Num. 27198326). Foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo (ID Num. 29491004) sob o fundamento de que, no feito originário, o exequente/agravante foi intimado para indicar bens à penhora em nome da empresa, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória. O Código de Processo Civil prevê o seguinte procedimento para o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial: “ Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.” Da leitura dos dispositivos legais supramencionados, observa-se que nos casos em que for realizado requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, será determinada diretamente a citação do sócio ou da pessoa jurídica, sem a necessidade de instauração de incidente. Ainda, não há previsão legal para o indeferimento liminar de tal pedido. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 133 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. 2. Depois de instaurado o incidente, deve o juiz citar o sócio ou a pessoa jurídica para se manifestar e exercer o contraditório e a ampla defesa e, somente quando finalizada a fase instrutória, é que o magistrado resolverá o incidente por decisão interlocutória, razão pela qual se mostra cabível o deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a impossibilidade de seu indeferimento liminar. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1359689, 07155343920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 133 A 137 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 - No Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica figura como uma das modalidades de intervenção de terceiros, de modo que tal incidente não pode ser indeferido de plano, de maneira precipitada, sem que o Magistrado oportunize a abertura da instrução processual de acordo com os artigos que regulamentam o incidente. 2 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agravo de Instrumento provido. Maioria. (Acórdão 1371987, 07115651620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de suspensão e arquivamento provisório do feito sem a análise do mérito do presente recurso. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da parte final da Decisão ID Num. 102474191 dos autos de origem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2021 15:20:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora